Tribunal: TCU
Processo: 017.765/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9353/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em julgar legal o ato de admissão de peça 3, e considerar prejudicado, por perda do objeto, os demais atos de admissão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.765/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula dos Santos Guimaraes (XXX.794.008-XX); Dilce de Matia (XXX.101.169-XX); Eduardo Mueller (XXX.427.759-XX); Gabriela Sousa Felix Cavalcante Minuci (XXX.511.859-XX); Jhonatan Cordeiro Schein (XXX.061.429-XX); Joao Batista Espindola (XXX.746.569-XX); Leandro de Souza Correia (XXX.608.169-XX); Lorivaldo Gutz (XXX.117.509-XX); Marilene Nogueira (XXX.004.239-XX); Willy Gustavo Sonnenhohl (XXX.249.569-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.